Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente repristinou teses já debatidas e refutadas pelo acórdão de ID 212815031, transitado em julgado aos 27/09/2024 (ID 212815037). Diante da preclusão da matéria e eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403